Tribunal: TJMT
Processo: 1021137-22.2017.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO SANTANDER - CPF: 017.809.951-13 (RECORRENTE), EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 594.008.971-20 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RECORRENTE), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RECORRIDO), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FABIANO SANTANDER - CPF: 017.809.951-13 (RECORRIDO), EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 594.008.971-20 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1021137-22.2017.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABA/ FABIANO SANTANDER

Recorrido(s):

FABIANO SANTANDER/ MUNICIPIO DE CUIABA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL. DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO. SERVIDORES CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA QUE NÃO FAZEM JUS A FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551-STF. INSALUBRIDADE NÃO COMPROVADA. AVISO PRÉVIO NÃO PREVISTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que o promovente

FABIANO SANTANDER postula pela condenação do promovido MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de verbas trabalhistas dos valores do FGTS, aviso prévio, férias, terço de férias e 13º salário e adicional de insalubridade, referente a contratação temporária 06/2015 à 05/2016.

2.
Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratar de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o artigo 4º, III da Lei Municipal n. 4424/2003, até então vigente.

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a contratação temporária será declarada nula quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo e visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público.

4.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo e que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

5.
No caso, houve a celebração de um único contrato temporário, em que, restou comprovado o pagamento dos direitos devidos ao promovente, cessando-se o vínculo com o ente público sem qualquer renovação contratual.

6
. Com efeito, é forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.

7.
Servidores contratados de forma temporária que não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme Tema 551-STF.

8.
Não se aplica a contratação temporária aos direitos trabalhistas, tais como FGTS e aviso prévio.

9.
Insalubridade e horas extras não comprovadas.

10.
Danos morais não configurados.

11.
Sentença reformada.

12. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE IMPROVIDO E DO PROMOVIDO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o promovente FABIANO SANTANDER postula pela condenação do promovido MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de verbas trabalhistas dos valores do FGTS, aviso prévio, férias, terço de férias e 13º salário e adicional de insalubridade, referente a contratação temporária 06/2015 à 05/2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando o Recorrente ao pagamento das verbas decorrentes de férias proporcionais, terço de férias e décimo terceiro salário do período contratual.

O Recorrente
MUNICIPIO DE CUIABA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a legalidade da contratação temporária e julgar improcedente os pedidos formulados a inicial.

Já o Recorrente FABIANO SANTANDER interpôs Recurso Inominado, pugnando pela parcial reforma da sentença para que o Município fosse condenando ao pagamento do adicional de insalubridade, horas extras, danos morais e aviso prévio.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao FGTS, insalubridade, horas extras e indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Entendo que a sentença de origem comporta reforma para a improcedência dos pedidos das férias, terço de férias e 13º salário.

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte promovente
postula pela condenação do promovido MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de verbas trabalhistas dos valores do FGTS, aviso prévio, férias, terço de férias e 13º salário e adicional de insalubridade, referente a contratação temporária 06/2015 à 05/2016.

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar a função de Operador de Limpeza no período de 16/06/2015 à 02/05/2016
.

É sabido, nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratar de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso,
4º, III da Lei Municipal n. 4424/2003
, até então vigente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a contratação temporária será declarada nula quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo e visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público.

No caso, houve a celebração de um único contrato temporário, em que, restou comprovado o pagamento dos direitos devidos ao promovente, cessando-se o vínculo com o ente público sem qualquer renovação contratual.

Nesse sentido, aliás, já decidiu a Turma Recursal em precedente da Dra.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação. Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2º do CPC que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS.

3. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 13/04/2009 a 13/04/2011.

4. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

5. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre os dias 13/04/2009 a 13/04/2011.

6. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

7. No caso concreto, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Com efeito, o tempo de contrato não ultrapassou o limite temporal legal, portanto, é forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Já que s
ervidores contratados de forma temporária que não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme Tema 551-STF.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do Município de Cuiabá para reformar a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo promovente, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022